Tribunal: TJBA
Processo: 8233316-89.2025.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8233316-89.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: PABLO VINICIUS LINS DE ANUNCIACAO

Advogado(s)
:
CIRO BRITO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ANÁLISE DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DO
PERICULUM LIBERTATIS
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA AFASTADO PELA SUPERVENIÊNCIA DE ABSOLVIÇÃO EM OUTRO FEITO. CONFIGURAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,
EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou a prisão preventiva do Recorrido e impôs medidas cautelares diversas, sob o fundamento da ausência de contemporaneidade e do excesso de prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente o
periculum libertatis
e a contemporaneidade, a fim de decidir sobre o restabelecimento da custódia cautelar revogada em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva,
p
or constituir medida de caráter excepcional, somente se legitima quando demonstrada, em dados concretos e contemporâneos, a sua estrita necessidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4.
A superveniência de sentença absolutória transitada em julgado em outra ação penal, que servia de suporte para a alegação de risco de reiteração delitiva,
enfraquece
o fundamento concreto do
periculum libertatis.

5.
Configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, não atribuível à defesa, a manutenção da custódia cautelar por período desproporcional, violando o princípio da razoabilidade da duração do processo.

6.
A suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da prisão são reforçadas pelo comportamento processual do agente, que cumpre as condições impostas e comparece aos atos do processo, demonstrando que a segregação não se revela, no momento, necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A absolvição em processo criminal anterior, utilizado como fundamento para o risco de reiteração delitiva, afasta a concretude do
periculum libertatis
e impõe a reavaliação da necessidade da prisão preventiva. 2. O excesso de prazo na formação da culpa, quando não provocado pela defesa, torna a prisão cautelar ilegal e justifica a sua revogação. 3. O cumprimento das medidas cautelares diversas e o comparecimento aos atos processuais demonstram a desnecessidade da prisão e a suficiência das medidas alternativas para acautelar o processo.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 581, V.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
8233316
-89.2025.8.05.0001 da Comarca de
Salvador
, sendo Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO
e Recorrido,
PABLO VINICIUS LINS DE ANUNCIACAO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pel
o
Ministério Público, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.

Salvador, .